Tribunal: TJDFT
Processo: 0750528-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. TERCEIRO INTERESSADO. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PARTE VENCIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O filho do curatelado já falecido possui legitimidade processual para defender seus interesses em juízo na ação de exigir contas proposta pela curadora com a finalidade de obter a aprovação da gestão patrimonial do interditado. Tendo o herdeiro ingressado na demanda e apresentado impugnação às contas da curadora, não há cerceamento de defesa a ser decretado.
2. A resistência do herdeiro à pretensão da curadora o torna parte vencida na ação de exigir de contas, na medida em que a conclusão do laudo técnico contábil e da r. sentença é no sentido de inexistir saldo devedor. Assim, deverá responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do caput do art. 85 do CPC.
3. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tratando-se a hipótese de valor da causa muito baixo, deve a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa. Mantida a valoração fixada pela r. sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.